Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR EM FAVOR DA ACUSADA COM O MESMO OBJETO E TESE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA EM PARTE. CONHECIMENTO DO WRIT EM RELAÇÃO AO ACUSADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E FISCAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TRATATIVAS OU MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. A legalidade do ato que decretou a prisão preventiva de V. C. M. A. é objeto do Habeas Corpus n. 0706XX3-83.2025.8.07.0000, recém julgado por este colegiado, valendo-se a defesa da ausência de contemporaneidade dos fatos o que leva ao conhecimento parcial desta nova impetração.
2. Os autos de origem referem-se à investigação policial complexa, envolvendo associação para o tráfico de drogas interestadual, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. É natural o transcurso do tempo ao longo das diligências realizadas, sobretudo em se tratando de ação policial derivada de outra operação, o que, por si só, não implica em constrangimento ilegal ao paciente.
3. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a contemporaneidade se refere aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do suposto delito. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023
4. O ato coator apresenta elementos concretos que demonstram, além da materialidade e dos indícios de autoria, o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, tratando-se do alvo central da operação policial, por ser considerado a liderança da organização criminosa, estruturando o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, a coordenação das operações de compra, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas sintéticas e naturais, a criação de empresas fictícias para dar aparência lícita aos recursos provenientes do tráfico, dentre outras ações e estratégias para ocultação de patrimônio.
5. Habeas corpus conhecido em parte em relação a V. C. M. A. e, conhecido em relação a R. de S. P. Ordem denegada